Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003039-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prazo de Validade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 654.627.181-87 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL
-
MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGOS –
PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) –
DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, B, DA CF –

-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A acumulação remunerada de cargos públicos é garantida pela Constituição Federal quando o servidor ocupa um cargo de Professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horário, conforme artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República.

2. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, nos autos de Mandado de Segurança no 1003039-81.2020.811.0041, impetrada por
CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS,
contra alegado ato ilegal praticado pelo
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
e pela
Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
, que tendo em vista a inadequação da via eleita para o processamento da pretensão autoral, Julgou Extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios - Id. 67585957.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a reforma da decisão, uma vez que o caso dos autos não exige dilação probatória, sendo que cabe à Administração Pública utilizar dos mecanismos necessários para averiguar a compatibilidade de horário entre os cargos, além da eficiência da prestação dos serviços pelo servidor, de maneira que não poderia impedir a posse no concurso do Apelante sem verificar a mencionada compatibilidade, e por fim, pugnou pela reforma da sentença para que seja determinado que o Apelado providencie imediatamente a nomeação e posse da Apelante - Id. 67585961.

O Apelado ofertou Contrarrazões, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, após, combateu pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso – Id. 67585966.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – Id. 69616960.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da presente demanda exigir dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, visando a julgar a ação procedente.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar, a fim de que a autoridade coatora suspenda o Despacho n.o 124/2020, fundamentado no Parecer n. 00006/PGM/PAAL/2020, determinando a atribuição da Impetrante ao cargo de Professora de Ensino Fundamental em cumulação com o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

Ressai dos autos que a Autora/Apelante, afirma que logrou aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019 para as funções do cargo de Professor do Ensino Fundamental (Pedagogia), realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

Entretanto, ao apresentar a documentação para a assunção das funções, considerando o vínculo que possui com o Município de Cuiabá, desempenhando as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - Id. 67583965, as autoridades coatoras negaram-lhe a posse, ao argumento de que os cargos são inacumuláveis – Id. 67583968.

Assim, visando combater o referido ato administrativo, impetrou o
writ
, requerendo liminarmente, a suspensão do Despacho n.o 124/2020 e, ato contínuo, lhe seja atribuída a função do cargo de Professor, e no mérito, a confirmação da liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Em sede recursal, sustentou a reforma da decisão, uma vez que o caso dos autos não exige dilação probatória, sendo que cabe à Administração Pública utilizar dos mecanismos necessários para averiguar a compatibilidade de horário entre os cargos, além da eficiência da prestação dos serviços pelo servidor, de maneira que não poderia impedir a posse no concurso do Apelante sem verificar a mencionada compatibilidade.

Salientou, em complemento, que o objeto da demanda envolve a possibilidade de acumulação de cargos públicos entre o cargo de Professor e o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), sendo que o Apelado negou a posse da Apelante em razão da impossibilidade de acumulação dos cargos acima citados.

Esclareceu, ainda, que participou do concurso público da Prefeitura de Cuiabá, regido pelo Edital no002/PMC/SME/2019, e obteve aprovação em 265o lugar para o cargo de professor do Ensino Fundamental na área de Pedagogia, sendo que, quando foi apresentar a documentação exigida para a posse, foi surpreendida pelo Despacho no 124/2020, em que foi informada que não poderia assumir o cargo em razão de já assumir outro cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil junto à Prefeitura de Cuiabá.

Soma-se a isso, afirmou que a carga horária exercida como professora é de 20 horas semanais, e o cargo de técnica, para qual foi aprovada, é de 30 horas semanais, sendo que a carga horária de ambos não ultrapassa o limite de 60 horas semanais e os horários são compatíveis, uma vez que uma jornada não atrapalha a outra.

Salientou, em complemento, que trouxe aos autos documentos que comprovam que a carga horária dos dois cargos, se somados, totalizam valor inferior a 60 horas semanais, sendo, em análise sumária, possível a cumulação.

Dessa forma, defendeu que não a causa não depende de dilação probatória, uma vez que a distribuição das aulas poderia ocorrer conforme a compatibilidade de horário do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil com o de Professor, para que não haja prejuízos ao Poder Público.

Alegou, ainda, que a realidade da Apelante se assemelha a de outros profissionais da educação no Município de Cuiabá-MT, em que há muitos pedagogos que exercem a função de TDI, acumulando os cargos e desempenhando ambas as funções, o que comprova a compatibilidade de horários.

Assim, asseverou que a controvérsia dos autos não depende de dilação probatória, uma vez que a verificação da compatibilidade de horários teria ficado a cargo da Administração.

De início, quanto a preliminar arguida em contrarrazões, referente à ilegitimidade passiva das autoridades tidas como coatoras, passo a analisar a questão proposta.

Verifica-se que, na petição inicial do presente mandado de segurança, a Apelante requereu, em sede liminar, a suspensão do Despacho n.o 124/2020, exarado pelas autoridades tidas como coatoras - Id. 67583968.

Ocorre que, a Apelante alterou seu pedido – Id. 67583997, o qual foi confirmado em sede de recurso, consubstanciado no pleito de sua nomeação, sendo que a autoridade responsável para tanto é o Prefeito de Cuiabá, e não as autoridades elencadas no presente
mandamus.

De todo o modo, o Município de Cuiabá, responsável pela defesa, compareceu aos autos e ofertou defesa no mérito, o que, em meu entender, não acarretou prejuízos para o deslinde da causa, não havendo que falar em ilegitimidade passiva.

Pois bem. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se em aferir a legalidade do ato imputado à autoridade coatora no que tange a negaram-lhe a posse, ao argumento de que a Impetrante já exercia o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, sendo os cargos inacumuláveis.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal. Evidente que, a hipótese em apreço retrata a pretensão do enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na
alínea b,
ou seja, um cargo de professor com outro de técnico, que por sua vez, o art. 7o, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nesta toada, nos termos do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal, a acumulação de cargos públicos remunerados é excepcional e somente é permitida, quando houver compatibilidade de horários, nas seguintes hipóteses:
I)
dois cargos de professor;
II)
um cargo de professor com outro de técnico ou científico e,
III)
dois cargos ou empregos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

O texto constitucional não encarta a definição/ alcance da expressão
“cargo técnico”
e a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem definido que o cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante.

Consoante os incisos do art. 7o, da Lei Complementar Municipal no 220/2010, o exercício da função de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige conhecimento especializado para seu provimento, senão vejamos:

Art. 7o. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - nível elementar (em extinção);

II - TDI Médio + profissionalizante - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III - TDI Superior - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil;

IV - TDI Superior + Especialização - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.
(nova redação dada pela lei Complementar n. 276 de 19/12/2011).

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, o fato é que, a autoridade coatora apresentou parecer técnico pela impossibilidade da acumulação pretendida, do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, com o de Professora, pelo único fato de entender que o cargo de TDI não possui natureza técnica.

Por seu turno, a impetrante demonstra a compatibilidade de horários, haja vista a ausência de superposição de jornadas, 20 (vinte) horas de Professora e de 30 (trinta) horas de TDI, que totalizam menos de 60 (sessenta) horas semanais, atendendo, pois, à exigência da legislação que regula as carreiras.

O entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas. REsp 1.565.429-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.
Negritei

Nessa quadra, considerando que a somatória das jornadas semanais pretendidas pela impetrante totaliza 50 (cinquenta) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial vigente e, desse modo, presente a relevância dos fundamentos do direito alegado.

A propósito, o julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – CARGO – CUMULAÇÃO – A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGÊNCIA DA LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLÍTICA – ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”) – O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SÓ, NÃO E OBSTÁCULO – EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSÁRIA ATENÇÃO ÀS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORÁRIO”. (STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.8.1997).

Esse também é o entendimento deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
–
PROFESSOR
–
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI)
–
COMPATIBILIDADE
–
NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
– DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – APELO PROVIDO. 1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. 2.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
. 3. Apelo provido.
(TJMT – RAC n. 0000884-06.2012.8.11.0041, Rela. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/2/2015, publicado no DJE 23/2/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea b da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.
(TJ-MT - AI: 10050536420208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/8/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/9/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, B, DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.
(TJ-MT 10085898320208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, B, DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida. 3. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental. 4. Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF. (N.U 1011280-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).
Destaquei

Soma-se a isso, os horários são compatíveis, uma vez que a carga horária exercida pela Apelante como técnica em desenvolvimento infantil é de 30 (trinta) horas semanais - Id. 67583965, e o cargo em que foi aprovada possui jornada de 20 (vinte) horas semanais, conforme Anexo III do Edital - Id. 67583973, não ultrapassando 60 (sessenta) horas semanais.

Desse modo, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental, ressalvado a compatibilidade de horários, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença,

e determinar ao Município Apelado que providencie a imediata nomeação e posse

da Apelante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, por restar configurado o direito líquido e certo à providência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021